Tribunal: TJMT
Processo: 1003275-72.2024.8.11.0015
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003275-72.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JEOVANI LOPES DA COSTA - CPF: 445.314.191-20 (APELADO), ANA PAULA OLIARI - CPF: 053.963.216-36 (ADVOGADO), JANETTE ROBERTA DE OLIVEIRA - CPF: 059.017.626-90 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), JOSE JEFFERSON SANTANA DA SILVA - CPF: 056.064.371-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JANETTE ROBERTA DE OLIVEIRA - CPF: 059.017.626-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELA
ÇÃ
O C
Í
VEL. OBRIGA
ÇÃ
O DE FAZER. DIREITO
À
SA
Ú
DE.
PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO.
RESPONSABILIDADE SOLID
Á
RIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. PAGAMENTO DE HONOR
Á
RIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO N
Ã
O PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apela
çã
o c
í
vel interposta contra senten
ç
a que, em a
çã
o de obriga
çã
o de fazer, determinou o fornecimento de tratamento domiciliar
(home
care
)
à
parte autora e condenou os r
é
us ao pagamento de honor
á
rios sucumbenciais.

II. Quest
ã
o em discuss
ã
o

2. A quest
ã
o em discuss
ã
o consiste em
(i) saber se o falecimento da parte autora configura perda superveniente do objeto da a
çã
o; e

(
ii
) determinar se a responsabilidade solid
á
ria entre os entes federativos permite ao Munic
í
pio apelante afastar o pagamento de honor
á
rios sucumbenciais, atribuindo tal obriga
çã
o exclusivamente ao Estado.

III. Raz
õ
es de decidir

3
. Quanto
à
preliminar, o falecimento da parte autora n
ã
o configura perda do objeto, por subsistir a necessidade de defini
çã
o quanto aos
ô
nus sucumbenciais, nos termos do princ
í
pio da causalidade. A tutela jurisdicional mant
é
m sua utilidade e necessidade, mesmo diante do evento superveniente, conforme consolidado pela jurisprud
ê
ncia.

4
. No m
é
rito, o direito
à
sa
ú
de
é
garantido pela Constitui
çã
o Federal como dever do Estado em sentido amplo, assegurado por pol
í
ticas p
ú
blicas que promovam acesso universal e igualit
á
rio
à
s a
çõ
es e servi
ç
os de sa
ú
de.

5
. O Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese no Tema 793 de repercuss
ã
o geral, declarou que os entes federativos s
ã
o solidariamente respons
á
veis pelas demandas prestacionais na
á
rea da sa
ú
de, podendo o Judici
á
rio direcionar o cumprimento conforme a reparti
çã
o de compet
ê
ncias administrativas.

6
. Contudo, a solidariedade constitucionalmente estabelecida implica que, na aus
ê
ncia de descumprimento das regras administrativas internas de reparti
çã
o, todos os entes respondem igualmente pelas obriga
çõ
es sucumbenciais, conforme o princ
í
pio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso n
ã
o provido.

Tese de julgamento:

"1. O falecimento da parte autora n
ã
o configura perda do objeto em a
çõ
es com repercuss
õ
es patrimoniais, mantendo-se a necessidade de an
á
lise dos
ô
nus sucumbenciais.

2
. A responsabilidade solid
á
ria entre os entes federativos em demandas de sa
ú
de p
ú
blica abrange tamb
é
m os honor
á
rios sucumbenciais, respeitado o princ
í
pio da causalidade."

----

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 196, 197; CPC/2015, art. 85.

Jurisprud
ê
ncia relevante citada:
STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz
Fux
, Plen
á
rio, j. 05.03.2021.

RELATÓRIO

EXM
O
. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE
SINOP
(MT)
contra a sentença proferida pelo
j
uízo da
6
ª Vara Cível de
Sinop
(MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1003275-72.2024.8.11.0015
promovida por
JEOVANI LOPES DA
COSTA
,

julgou
procedente o pedido inicial, determinando
ao apelado e ao
ESTADO DE MATO GROSSO
,
que disponibilizassem o tratamento domiciliar (Home
Care
)
à
parte autora.

E ainda condenou os requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais
fixados em
R$ 3.000,00

(três mil reais)
.

A parte apelante aduz que, não obstante a solidariedade dos entes federados em relação
à
prestação do direito à saúde, a responsabilidade sobre
o pagamento dos honorários sucumbenciais deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso.

Desse modo, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma do ato sentencial, para ser afastada a responsabilidade do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso no Id.
252079653
. Preliminarmente, sustentou a perda superveniente do objeto, em razão do falecimento da parte autora. No mérito, pugnou pelo não provimento do apelo.

Sem contrarrazões por
Jeovani
Lopes
d
a Costa
.

O órgão ministerial apresentou parecer pelo provimento do recurso de apelação (Id.
256466198
).

É o relatório.

VOTO –
PRELIMINAR
–
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

De início, infere-se das contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso a arguição da preliminar de perda superveniente do objeto, em razão da
noticia
de falecimento da parte autora.

Todavia, conforme se
sabe,
o
falecimento do autor no curso da demanda, ainda que posterior ao deferimento da liminar, n
ã
o configura a perda superveniente do interesse de agir, pois persiste a necessidade e a utilidade do provimento jurisdicional definitivo, destinado a reconhecer, ou n
ã
o, o direito ao tratamento m
é
dico pleiteado, assim como, no presente caso, quem deve
suportar os ônus sucumbenciais, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Nesses termos,
rejeito a preliminar
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE
SINOP
(MT)
contra a sentença proferida pelo
j
uízo da
6
ª Vara Cível de
Sinop
(MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1003275-72.2024.8.11.0015
promovida por
JEOVANI LOPES DA
COSTA
,

julgou
procedente o pedido inicial, determinando
ao apelado e ao
ESTADO DE MATO GROSSO
,
que disponibilizassem o tratamento domiciliar (
Home
Care
)
à
parte autora.

Pois bem.

Por meio do presente apelo, o Município apelante almeja o provimento do recurso, com a consequente reforma do ato sentencial, para ser afastada a sua responsabilidade pelo pagamento de honorários sucumbenciais.

Sabe-se que o direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, de modo que a Constituição da República impôs dever do Estado,
lato sensu,
em sua promoção.

Nesses termos, a redação do artigo 198 e seguintes resguarda como será prestado esse direito, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário
determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, a fim de não onerar demasiadamente um dos entes, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Vejamos:

“Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.

Enunciado nº 60
-A
responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Nesse sentido, eis a jurisprudência
dessa
c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRESCRIÇÃO MÉDICA
- NECESSIDADE COMPROVADA - PARECER DO NAT EM SENTIDO CONTRÁRIO - IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO - INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM LAUDO MÉDICO -
PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS - DIREITO À SAÚDE E À
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - TRATAMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE FEDERATIVO COMPETENTE, EM RESPEITO ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS
- APLICAÇÃO DO TEMA 793/STJ - RECURSO PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento, sendo que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, mas de orientação, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica nº 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica nº 3/2016),
“...
o NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional”.

À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de
responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.
”

(N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21.8.2023, publicado
no DJE 30.8.2023).

[sem destaque no original].

“CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FISIOTERAPIA – FONOAUDIOLOGIA – HIDROTERAPIA - – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL –
DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃ
O – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

Considerando a complexidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município,
a
satisfação da tutela jurisdicional.”

(N.U 1012079-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30.5.2022, publicado
no DJE 15.6.2022).

[sem destaque no original].

Denota-se, portanto, que conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja
otimização
de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões: (i) os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde; (
ii
) sempre que possível, será observada a repartição administrativa.

No caso,
a própria parte apelante reconhece a responsabilidade no fornecimento do tratamento médico ora pleiteado. Nesses termos,
ainda que exista a possibilidade de direcionamento da obrigação ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências,
c
onclui-se que a competência do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação, não afasta a responsabilidade do
Município, ante a solidariedade já reconhecida, no que concerne às demandas que envolvam o tema da saúde pública, até porque a divisão de responsabilidade é a forma de operacionalizar o Sistema Único de Saúde. No entanto, não pode se sobrepor à solidariedade constitucionalmente definida, por se tratar de mera conveniência administrativa, com repartição interna de responsabilidade, na qual a população não pode sair prejudicada quanto ao seu direito à saúde.

Nesses termos, tenho que não há como acolher a pretensão almejada pelo
Município apelante
para afastar a responsabilidade solidária sobre a condenação dos honorários sucumbenciais, uma vez que, no presente caso, restou reconhecida a responsabilidade solidária no cumprimento da obrigação –
fornecimento de tratamento médico –
, devendo também, portanto, suportar os ônus sucumbenciais de igual forma, em respeito ao que preconiza o princípio da causalidade.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO de
Sinop
(MT)
.

Majoro os honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais), com fundamento no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024